Tribunal: STF
Processo: ARE 1365653
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que afastou o direito do recorrente à percepção da GDIT (Gratificação de Desempenho de Atividade de Transporte).



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e 40, § 8º, da CF. Sustenta que não “há como negar o direito pelo simples fato de que o cargo não está abrangido na Lei nº 11.171/2005 (que criou o plano de cargos do DNIT), visto que o requerente, em razão da aposentadoria e realocação junto ao Ministério dos Transportes, não foi ‘repassado’ para a nova autarquia (DNIT) que, como antes examinado, inequivocamente guarda relação de afinidade e sucedaneidade com a extinta (DNER)”. 



    O recurso não pode ser provido. Isso porque o Tribunal de origem concluiu que:



    “Quanto à gratificação devida à parte autora, considerando que o cargo exercido pelo autor (Evento 1 - CHEQ3) não consta do rol previsto no art. 15-A da Lei nº 11.171/05, inviável a concessão da gratificação GDIT, razão pela qual, efetivamente, a gratificação que deve ser percebida pela parte autora é a GDAPEC, nos termos do art. 15-B da Lei nº 11.171/05.”



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e alcançar as pretensões defendidas pela parte recorrente, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.171/2005) e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator